Tribunal: CARF
Processo: 10480.722096/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722096/2011-20
ACÓRDÃO
3402-011.995 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAL ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 01
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão de a matéria já ter sido submetida à apreciação do Poder
Judiciário (concomitância).
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.995 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722096/2011-20
2
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-47.245, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
despacho decisório que indeferiu o direito creditório pleiteado e não homologou as
compensações declaradas, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO À
GASOLINA.
Antes da edição do Decreto no 6.573, de 19/09/2008, não era permitido o creditamento
de PIS e Cofins por distribuidor que adquire álcool anidro para mistura à gasolina “A”, uma
vez que os produtos adquiridos (álcool anidro e gasolina “A”) não são considerados
insumos.
FRETES E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS. CREDITAMENTO.
O direito de aproveitamento do crédito decorrente de gastos com “armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda”, quando o ônus for suportado pelo vendedor,
está condicionado ao principal, ou seja, os produtos que armazena ou transporta devem
garantir direito ao creditamento.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. CREDITAMENTO.
A possibilidade de aproveitamento de crédito sobre serviços utilizados como insumos é
permitida apenas na prestação de serviços e na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda, não sendo direcionada a empresas comerciais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão proferida
pela DRJ de origem:
Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório emitido em
28/04/2011, pela DRF em Recife, que indeferiu o direito ao crédito relativo à
COFINS não cumulativa – mercado interno, no período compreendido entre
janeiro de 2006 a dezembro de 2007, solicitado por meio dos PER abaixo
relacionados, não homologando, em consequência as compensações declaradas
vinculadas aos pedidos de ressarcimento:
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.995 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722096/2011-20
3

Consta no Termo de Informação Fiscal, quando da análise dos documentos e
informações prestados, relativamente aos anos-calendário de 2006 e 2007, que a
empresa se utilizou indevidamente de créditos a título de “Bens Utilizados como
Insumos” de álcool anidro, que é misturado à gasolina “A” para obtenção da
gasolina “C”, por falta de previsão legal; utilização indevida de créditos de
“Serviços Utilizados como Insumos”, uma vez que o direito ao creditamento só se
aplica a empresas prestadoras de serviços e industriais, não se aplicando a
empresas comerciais; e utilização de créditos de “Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Vendas” que estão condicionados à possibilidade de
creditamento dos produtos que armazena ou transporta.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando que o direito à manutenção dos créditos de PIS e
Cofins, advindos da utilização de serviços de terceiro e das despesas com frete e
armazenamento encontra-se totalmente respaldado pelas Leis nos 10.637, de
2002, e 10.833, de 2003, cumulado com o art. 8o da IN no 404, de 2004, que
prevêem a possibilidade de creditamento em relação à aquisição de bens e
serviços utilizados como insumos e ao frete e armazenagem na operação de
venda das mercadorias quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Em seguida, faz um breve histórico da legislação regente das contribuições ao PIS
e à Cofins, para concluir que, em relação à aquisição do álcool anidro para
produção da gasolina, as leis anteriores à Lei no 11.727, de 2008, não previam a
proibição de apuração de créditos dessa operação; na verdade, vedaram
expressamente apenas o creditamento pela revenda de álcool para fins
carburantes, sem qualquer vedação a sua aquisição para uso como matéria-prima.
Entende que só a partir da MP no 413, em seu art. 10, que houve expressa
manifestação quanto à vedação da utilização de crédito de álcool anidro para
produção de gasolina “C”. Diz que o legislador optou expressamente por vedar a
apuração dos créditos com álcool anidro nesse caso, demonstrando que
anteriormente não havia vedação; caso já fosse vedada a apuração dos créditos,
encaixando-se nas previsões anteriores, como pretende o Fisco, não teria porque
o legislador ter optado por fazer a previsão expressamente na MP. Em sequência,
ressalta que quando da conversão na Lei no 11.727, de 2008, foi expurgado o art.
10 da MP no 413, demonstrando, mais uma vez, a intenção do legislador em
manter fora da legislação de regência qualquer proibição ao creditamento em
questão.
Quanto ao frete, diz que tal vedação também veio apenas com a MP no 413,
quando em seus artigos 14 e 15 alterou respectivamente os artigos 3o das Leis no
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.995 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722096/2011-20
4
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, para incluir os parágrafos 14 e 22. Esses
dispositivos ao trazer a expressão “Excetuam-se do disposto neste artigo os
distribuidores e os comerciantes atacadistas e varejistas das mercadorias e
produtos referidos no § 1o do art. 2o desta lei, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados a essas receitas, não se aplicando a manutenção de créditos
de que trata o artigo 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004”
demonstram que antes se permitia o crédito. E quando não convertida em lei,
voltou-se à regra de permissão de aproveitamento das despesas incorridas.
Salienta a sua atividade empresarial, enfatizando a aquisição das usinas de álcool
anidro para utilização como insumo na produção da gasolina “C”, que passa por
um processo de industrialização (beneficiamento), no qual há processo físico-
químico de fusão de álcool anidro à gasolina “A”. Considerando, a teor do art. 46
do Código Tributário Nacional, produto industrializado o produto que tenha sido
submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou
o aperfeiçoe para o consumo. Mesmo definição trazida pelo Decreto que
regulamenta o IPI. Por ser um processo industrial, sofrendo o álcool anidro
alterações, inclusive perdendo propriedades físico-quimicas, quando adicionado à
gasolina “A”, é perfeitamente compatível com o conceito de insumo que traz a
legislação e a doutrina.
Em outros tópicos, argumenta sobre o direito creditório advindo da utilização de
serviços prestados por pessoas jurídicas utilizados na produção e comercialização
de produtos e reprisa o seu direito de manutenção do crédito em relação às
despesas de frete e armazenagem de seus produtos. Diz que, ainda que se
considere a vedação em relação à aquisição desses produtos, é permitido o
crédito sobre o valor dos custos e despesas de armazenagem e frete pagos nas
operações de vendas, quando o ônus for assumido pelo vendedor.
Por fim, ressalta decisão do CARF onde reconheceu o conceito de insumo, para
fins de PIS e Cofins, tal qual traz o Regulamento do Imposto de Renda, como
sendo todo custo necessário, usual e normal na atividade da empresa e não da
forma restritiva adotada pelo Regulamento do IPI.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 22/10/2014
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 1235), apresentando o Recurso Voluntário em
12/11/2014 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 1376), com pedido de
provimento para que seja reformado o acórdão recorrido para o fim de que:
i)
Seja reconhecida a existência de créditos de PIS/PASEP e de COFINS
apurados do frete e armazenagem dos combustíveis (álcool anidro,
gasolina e diesel) e serviços prestados por terceiros e empregados na
produção e comercialização dos referidos produtos; e
ii)
Sejam deferidos os Pedidos de Ressarcimentos apresentados através de
PER/DCOMPS e homologadas as Declarações de Compensação feitas
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.995 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722096/2011-20
5
através das respectivas DCOMPs, e vinculadas aos presentes Processos
Administrativos.
Através do despacho de fls. 1377, o processo foi encaminhado e sorteado para
julgamento.
Inicialmente, o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.001 (fls.1.378 a 1.383), para que a Unidade de Origem, considerando o
resultado da instrução probatória a ser realizada no PAF no 10480.722947/2013-04, apure
eventual reflexo sobre o direito creditório objeto do presente processo.
Realizada a diligência, a Unidade Preparadora anexou o Relatório Fiscal às fls. 1404
-1405, com manifestação da Contribuinte às fls. 1.425 a 1.428 e retorno dos autos para
julgamento através dos Despachos de Encaminhamento de fls. 1.429 a 1.431.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Todavia, não obstante a tempestividade do recurso, não cabe o conhecimento em
razão de concomitância, na forma abaixo demonstrada.

1.1. Concomitância.
Versa o presente litígio sobre pedido de créditos referente ao período de janeiro de
2006 a dezembro de 2007, o qual não foi homologado pela DRF em Recife, que procedeu à glosa
por concluir que a empresa utilizou indevidamente de créditos da contribuição para a COFINS a
título de:
 Bens Utilizados como Insumos, referente a álcool anidro, que é misturado à
gasolina “A” para obtenção da gasolina “C”, por falta de previsão legal;
 Serviços Utilizados como Insumos, uma vez que o direito ao creditamento só
se aplica a empresas prestadoras de serviços e industriais, não se aplicando
a empresas comerciais;
 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Vendas, referentes a
produtos que a contribuinte armazena ou transporta.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.995 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722096/2011-20
6
Conforme relatório, o julgamento do recurso foi inicialmente convertido em
diligência através da Resolução no 3402-003.001 (fls. 1.378 a 1.383), para que a Unidade de
Origem, considerando o resultado da instrução probatória a ser realizada no PAF no
10480.722947/2013-04, apure eventual reflexo sobre o direito creditório objeto do presente
processo.
Todavia, antes mesmo da realização da diligência, a Contribuinte apresentou a
manifestação de fls. 1.388 a 1.390, através da qual anexou aos autos a Informação Fiscal
Complementar TDPF 0718500.2022.00018-0/Dossiê 10265.050729/2022-93 (fls. 1.391 a 1.401),
constando que o presente processo é objeto do Mandado de Segurança n. 0019280-
29.2008.4.05.8300, em função do valor incontroverso das notas fiscais de aquisições informadas
nos SPED Contribuições de 2012 a 2019 (item VII de tal Informação1).
Com isso, a Recorrente pediu a decretação/reconhecimento da perda do poder de
revisão desta instância Administrativa, em função do reconhecimento da coisa julgada
administrativa, por decisão judicial transitada em julgado sobre a mesma matéria tratada no
recurso.
Considerando a informação trazida aos autos pela Recorrente, bem como o
reconhecimento sobre a perda do objeto deste litígio, deve ser reconhecida a renúncia à
apreciação da mesma matéria na esfera administrativa.
Este é o teor da Súmula CARF no 01, que assim dispõe:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Destaco o PARECER COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.995 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722096/2011-20
7
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma
do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art. 149,
art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, § 3o;
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38; Constituição
Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016,
de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Portanto, considerando que a matéria objeto da defesa foi submetida ao Poder
Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa, motivo pelo qual não cabe o
conhecimento do recurso.

2. Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de concomitância.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 1438
DF CARF MF
Original